Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO. FORMA VERBAL. VALIDADE. INSTRUMENTO EXISTENTE E VÁLIDO. PRORROGAÇÃO INCONTROVERSA. EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA LOCADORA AO ADMINISTRADOR DO IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. RECONHECIMENTO DE FIRMA. EXIGÊNCIA DO CONTRATANTE. RELAÇÃO CONTRATUAL. TRANSCURSO. AUSÊNCIA DE INFIRMAÇÃO DO MANDATO. LEGITIMIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO. DÉBITO EXEQUENDO. PRORROGAÇÃO TÁCITA. VIGÊNCIA INCONTROVERSA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. PAGAMENTOS PARCIAIS. DEPÓSITOS EM NOME DO ADMINISTRADOR. DÚVIDA SOBRE OS DÉBITOS AOS QUAIS VINCULADOS. INFIRMAÇÃO DOS COMPROVANTES. ÔNUS DE QUEM ALEGA (CPC, ART. 373, II). PROVA. AUSÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DOS COMPROVANTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. MODULAÇÃO ADEQUADA. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A peça recursal que, atinada com o resolvido originariamente, alinhava argumentação crítica destinada a infirmar o acerto do decidido e obter sua reforma, contemplando, ainda, pedido reformatório coadunado com o provimento monocrático na parte desfavorável ao recorrente, atende às exigências inerentes ao princípio da correlação e ao alinhamento dos fatos e fundamentos aptos a ensejarem a reforma do decisum devolvido a reexame, suprindo os requisitos formais que lhe são exigidos, determinando que o recurso que pauta seja conhecido como expressão do acesso ao duplo grau de jurisdição inerente ao devido processo legal (CPC, art. 1.010, II, III e IV).
2. A alegação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
3. Consoante há muito consolidado e transmudado em regramento de direito material, a eficácia da procuração outorgada por instrumento particular não tem como requisito de eficácia que a firma do outorgante seja reconhecida, ressalvado ao terceiro com quem o mandatário tratar a faculdade de exigir essa formalidade, derivando dessa regulação que, no curso duma relação negocial de locação que perdurara por anos sem que jamais o locatário tenha exigido que o mandatário da locadora com quem sempre tratara procedesse ao reconhecimento da chancela dela derivada como forma de conferir lastro ao mandato, descerra alegação desconforme com a boa-fé inerente aos negócios jurídicos que, demandado sob o prisma de ter incorrido em mora quanto ao pagamento de locativos e acessórios, ventile o fato como apto a suscitar dúvida sobre a legitimidade da representação e da constituição do patrono da senhoria via dos poderes conferidos ao seu mandatário (CC, arts 653 e 654).
4. A prorrogação automática da locação firmada por prazo certo é ínsita à relação locatícia e deriva de expressa previsão legal inserta na lei especial que regula as locações, e, entrando a viger o vínculo locatício em razão da expiração do prazo concertado sem desocupação do imóvel pelo locatário, as obrigações locatícias continuam a vigorar sob a mesma formatação do contratado originalmente, vigendo até o momento em que houver a resolução da relação e desocupação do imóvel, tornando inviável que o locatário, após defender como tese de defesa que vigera a locação até a data que indicara, avente que as obrigações vigorantes até então remanesceriam desprovidas de certeza e liquidez.
5. Defendendo a locadora, confrontada com comprovantes de depósito realizados pelo locatário na forma da notificação que lhe havia endereçado sobre os locativos que então se encontravam em aberto, demandando que não estariam vinculados aos meses reportados, atrai para si o ônus de infirmar os comprovantes exigidos, inclusive porque viável evidenciar que não estariam vinculados aos meses indicados pelo obrigado, ressoando o que aduzira desprovido de sustentação, por encerrar fato extintivo do direito invocado em seu desfavor, se não aparelhado por nenhum elemento probatório, tanto mais quando ventila que os comprovantes não estariam municiados de efeito liberatório por terem sido efetivados em favor de terceiro, quando o destinatário fora justamente o administrador do imóvel que locara e a quem conferira amplos poderes de administração e, inclusive, para receber pagamentos e dar quitação (CPC, art. 373, II).
6. Plasmado que o embargante lograra evidenciar a existência de excesso veiculado na pretensão executiva que lhe fora endereçada, lastreada em concerto de locação, mediante apresentação de comprovantes de pagamentos concernentes aos meses cujos débitos lhe houveram sido imputados, e, a seu turno, não lograra a embargada infirmar a presunção deles emanada consubstanciada na apreensão de que se referem aos meses vinculados aos recolhimentos, deve ser refutada a pretensão executiva no tocante aos débitos realizados como expressão da ausência de comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo obrigado de ser alforriado do débito realizado (CPC, art. 373, II).
7. Acolhido em parte o pedido, implicando a subsistência de sucumbência recíproca, mas não equivalente, as verbas de sucumbência devem ser rateadas entre os litigantes mediante ponderação do êxito obtido, devendo o rateio ser preservado se reflete o realizado no balanço entre o postulado e o que assimilado (CPC, art. 86).
8. Recurso da embargada conhecido e desprovido. Recurso adesivo do embargante parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.